Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716369-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FERNANDA AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FERNANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação indenizatória ajuizada contra DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Em suas razões recursais, afirmou que se trata de entidade condominial cujos rendimentos advindos das cotas condominiais mensalmente arrecadadas não seriam suficientes para fazer frente às custas processuais, notadamente a perícia técnica que aponta ser necessária para o deslinde da controvérsia na origem. Acrescentou que o valor de aludido encargo não poderia ser suportado pelo condomínio, bem assim que não teria condições de arrecadar tal valor após eventual homologação dos honorários do perito a serem fixados na origem. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requereu o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Por meio da decisão de ID 25936017, esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça vindicado liminarmente pela agravante, ante a ausência de demonstração da condição de hipossuficiente, e lhe oportunizou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. A parte manifestou-se no ID 26203549, sem, contudo, promover a demonstração de recolhimento do preparo na forma do determinado anteriormente. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. Importante rememorar que no caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, na forma do art. 101, caput e § 1o, do CPC, tendo o benefício sido indeferido com lastro no § 2o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. A parte agravante, em que pese devidamente intimada, e inobstante se manifestado nos autos de maneira inequívoca acerca da determinação de recolhimento do preparo, não cumpriu tal providência, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: “Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.” (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por deserção, nos termos dos arts. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator